Tribunal: STF
Processo: ARE 1506610
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária. Tema RG nº 1.153. Julgamento definitivo pendente. Devolução à corte de origem.



  I. Caso em exame



 1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por meio do qual mantida a sentença de 1º Grau que concluiu: “julgo procedente para anular os lançamentos tributários de IPVA relativamente aos 99 débitos dos 43 veículos listados na planilha da inicial e declaro a ilegitimidade do Autor em figurar como devedor dos supostos créditos tributários”. 



 2. O fato relevante. Está pendente de julgamento, neste Supremo Tribunal Federal, o mérito do Tema RG nº 1.153, que trata da análise da legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária, que é objeto deste processo.



 3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação e declarou a ilegitimidade do autor da ação para figurar como devedor dos créditos tributários. O TJSP manteve a sentença de 1º Grau ao fundamento de que, “na alienação fiduciária, o credor fiduciário é o proprietário (ainda que resolúvel) do bem alienado, ficando na posse indireta do referido bem, enquanto o devedor torna-se possuidor direto. Se inadimplida a dívida, consolida-se a propriedade no credor fiduciário; se adimplida, retorna ao devedor fiduciante”, e que “o mesmo raciocínio se aplica no caso de leasing, pois, assim como se dá com o credor fiduciário, o arrendador permanece na propriedade do bem, perdendo tão somente a posse direta, transferida ao arrendatário, mas mantida a indireta”.



  II. Questão em discussão



 4. No presente recurso pretende-se decidir sobre a legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária.



  III. Razões de decidir



 5. A temática objeto do recurso em análise guarda relação com o julgamento do Tema nº 1.153 do ementário da Repercussão Geral, estando o feito pendente de julgamento definitivo.



  IV. Dispositivo 



 6. Recurso extraordinário ao qual determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final do Tema RG nº 1.153, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido Tema.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO - Veículo - Alienação - Redação original do art. 134 do CTB - Alienante - Ausência de comunicação IPVA - Inexigibilidade - Cartório de Protesto - Inscrições indevidas - Retirada - Possibilidade: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.“ (e-doc. 12, p. 2-3). 



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 150, inc. II e 155, inc. II, da Constituição da República e o Tema nº 1.153 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Argumenta que, “sob qualquer ângulo que se analise a questão, o autor não pode se furtar ao pagamento do IPVA, seja na condição de contribuinte por ser o proprietário que consta dos cadastros ou, em remota hipótese, na condição de responsável tributária” (e-doc. 18, p. 14).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão da incidência dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 636 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25).



    5. O agravante alega que “a controvérsia é eminentemente jurídica”, e que “o entendimento do v. Acórdão, ainda, colide frontalmente com a disposição do artigo 155, III, da Constituição Federal, eis que impede a atividade estatal de cobrar o imposto do proprietário do veículo” (e-doc. 27, p. 4-9).



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. No RE nº 1.355.870-RG, sob a relatoria do e. Ministro Luiz Fux, este Pretório Excelso decidirá a respeito da matéria relativa à legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária.



    7. Verifico que o deslinde do Tema nº 1.153 do ementário da Repercussão Geral poderá influenciar diretamente no resultado do presente feito, porque capaz de alterar a conclusão da sentença mantida pelo TJSP que declarou “a ilegitimidade do Autor [ora agravada] em figurar como devedor dos supostos créditos tributários” (e-doc. 10, p. 4).



    8. Em hipóteses similares, esta Suprema Corte tem determinado a devolução do processo à origem, para que se aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.153, a exemplo dos: ARE nº 1.358.931-AgR-ED-EDv-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17/12/2023, p. 25/01/2024; ARE nº 1.358.931-AgR-ED-EDv/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 25/04/2023, p. 05/05/2023; ARE nº 1.400.566-ED/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 1º/08/2023, p. 02/08/2023; ARE nº 1.363.351-AgR-ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 03/10/2022; e RE nº 1.329.120-ED-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021.



    9. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento definitivo do Tema nº 1.153 do ementário da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator